Tribunal: TJSP
Processo: 1501596-85.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de funcionário do estabelecimento-vítima e de Policial Civil. Confissão em Juízo, ademais. Estado de necessidade. Impossibilidade de reconhecimento. Crime possível, obstado apenas por circunstância alheia à vontade da agente. Princípio da insignificância.

Ementa:
Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de funcionário do estabelecimento-vítima e de Policial Civil. Confissão em Juízo, ademais. Estado de necessidade. Impossibilidade de reconhecimento. Crime possível, obstado apenas por circunstância alheia à vontade da agente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Tentativa inocorrente. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão. Possibilidade. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial Repetitivo no 1.931.145/SP. Tema no 585. Regime inicial fechado único possível, face ao péssimo passado da ré. Apelo ministerial parcialmente provido, improvido o da defesa.